Tribunal: TJMT
Processo: 0010973-58.2017.8.11.0059
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010973-58.2017.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE DUARTE CAMPOS - CPF: 033.976.408-22 (APELANTE), JOSE ROBERTO OLIVEIRA COSTA - CPF: 495.768.601-72 (ADVOGADO), JOSE NORBERTO GRANDER - CPF: 524.629.609-10 (ADVOGADO), GILMAR JOAO CORBARI - CPF: 078.784.239-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO.
TESE DE SENTENÇA
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. VÍDEO
DO HOMICÍDIO REGISTRADO
PELA PRÓPRIA V
ÍTIMA
. REGISTRO VISUAL D
A DINÂMICA DOS FATOS. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO
AFASTADAS
. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que, em observância ao veredito do Tribunal do Júri, condenou o réu pela prática do crime de homicídio (art
.
121,
caput
, do Código Penal) à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa requer a nulidade da condenação para submissão a novo julgamento,
com
o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o veredito condenatório do Conselho de Sentença é manifestamente contrário à prova dos autos, de modo a autorizar novo julgamento
,
nos termos do art
.
593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A soberania dos vereditos do Júri, assegurada pelo art
.
5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, impõe que a anulação do julgamento somente ocorra quando a decisão for manifestamente contrária às provas dos autos, não bastando mera divergência interpretativa.

4.
O art
.
593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal
impõe
a realização de
novo julgamento apenas quando o veredito estiver em radical antagonismo com o conjunto probatório, hipótese não verificada quando os jurados optam por uma das versões razoavelmente amparadas nas provas
e sustentadas em plenário
.

5.
A materialidade e a autoria
delitivas
estão robustamente comprovadas por
meio de
Boletim
d
e Ocorrência, Laudos Periciais, Certidão
d
e Óbito, prova oral e, especialmente, por registro audiovisual realizado pela própria vítima, que evidencia a dinâmica do fato e respalda a versão acusatória acolhida pelos jurados.

6.
A tese de legítima defesa é afastada porque o vídeo
registrado pela vítima, apesar de
apontar para
a
provocação da vítima, mediante empurrões,
não revela agressão injusta atual ou iminente, nem
a
necessidade de uso de força letal, sendo desproporcional a reação do agente a
o
ato
contido na
filmagem (art
.
25 do Código Penal).

7.
A tese de homicídio privilegiado (art
.
121, § 1o, do Código Penal) não se sustenta,
pois
a discussão sobre
a ocorrência de
incêndio em propriedade rural não configura, por si, injusta provocação apta a desencadear violenta emoção
em resposta
;

ademais, o deslocamento do agente
, antes do início da discussão,
até o veículo para se armar evidencia propósito incompatível com o privilégio.

8.
Havendo suporte probatório para a versão acolhida
pelos jurados
, inexiste decisão manifestamente contrária às provas
dos autos
, devendo prevalecer a opção do Conselho de Sentença, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1.
A decisão do Tribunal do Júri somente é anulável por contrariedade manifesta à prova dos autos quando divorciada do conjunto probatório,
o que não ocorre
quando
o veredito foi
amparad
o
em uma das versões razoáveis
sustentadas pela acusação e
extraída das provas.
2.
A soberania dos vereditos impõe deferência à opção dos jurados por uma das teses sustentadas em plenário quando lastreada em elementos probatórios idôneos.
3.
A filmagem realizada pela vítima
,
que demonstra desproporcionalidade da reação
do réu,
afasta a legítima defesa.
4.
A
ocorrência de
mera discussã
o
entre
a vítima e o réu, somada ao
deslocamento d
este
para buscar arma de fogo
,
não caracteriza
a prática de
homicídio privilegiado por violenta emoção logo após injusta provocação.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP,
arts
. 25, 121, caput, e 121, § 1o; CPP, art. 593, III, d.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.864.805/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.06.2025, DJEN 17.06.2025; TJMT, N.U 0005054-71.2018.8.11.0021, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 29.08.2025, DJE 29.08.2025; Enunciado Criminal Orientativo n. 13/TJMT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Jos
é
Duarte Campos

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte
/MT, nos autos da Ação Penal n
o
0010973-58.2017.8.11.0059
,

que
,

após julgamento pelo Conselho de Sentença,
o

conde
nou

pela prática do crime
de
homicídio (art.
121,
caput
,
do Código Penal
),
à pena de

6
(
seis
) anos
de reclusão, em regime
inicial
semiaberto
.

O
apelante,
em suas
razões

(
ID
.
303474908
)
,
postula

a nulidade da
sentença condenatória
para que seja submetid
a
a
novo julgamento pelo Tribunal do Júri
,
com
o argumento
de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos
.

O Ministério Público, nas contrarrazões
(
ID
.

303474912
)
,
requer
o desprovimento do presente recurso.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
d
a
Procurador
a
de Justiça
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
(
ID
.

305431360
)
,
opinou pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

À
douta
revisão.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta do
s autos
que, no
dia
13 de setembro de 2017, por volta das 18h, o
apelante, de posse de um
revólver calibre .38
,
ceifou a vida
de

Gilmar João
Corbari
.
Narra a denúncia que o apelante e três funcionários,
por volta das 14h30min.,
saí
ram
de sua casa
para trabalharem em uma cerca, quando, já por volta das 15h, avistou um fogaréu vindo da propriedade rural vizinha, qual seja, Fazenda Diana, pertencente a
Francisco Severino
Corbari
. A
o chegar ao limite das duas fazendas (Virgínia e Diana), na companhia de seus empregados,
o réu
tentou conter as chamas usando fachos de galhos de árvores com folhas verdes.

Segundo a denúncia,
os empregados d
o apelante,
visando impedir que o fogo atingisse
su
a fazenda
,

tenta
ram conter as chamas e, pouco tempo depois, a vítima chegou ao local
questionando
a
um dos homens
sobre quem teria provocado o incêndio, ao que a testemunha respondeu que estava naquele local justamente para conter as labaredas
. A
vítima e denunciado passaram a discutir acerca de quem teria causado a queimada,
oportunidade em que a vítima
ultrapass
ou
a cerca
, adentrando à
propriedade
do apelante
.

Consta, ainda, da peça acusatória que
no momento em que

a vítima
f
oi em direção ao denunciado, este
foi até
o seu veículo e
pegou
um revólver

para intimidar o ofendido
. Contudo, a vítima teria continuado
a discutir e passou a filmar
o apelante
com o seu aparelho celular
, ocasião em que,
diante da insistência da vítima no conflito, o denunciado, imbuído da intenção de matá-la, disparou com a arma de fogo na região torácica de
Gilmar
,
que faleceu no local
.

Submetido a júri, o réu foi condenado, razão por que recorre alegando que a condenação é contrária à prova dos autos.
Alega a ocorrência de legítima defesa e, alternativamente, a prática de homicídio na forma privilegiada.

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade do delito narrado na
denúncia
ficou comprovada por
meio
de
Boletim de Ocorrência no 2017.306851
(ID.
162088022
, p. 5/6)
;

Relatório de Investigação

(ID.
162088022
, p.
7/17
)
;

Laudo de Exame de Corpo de Delito no 2017/0294/MILCON-SRC

(ID.
162088022
, p.
42/48
)
;

Certidão de Óbito

(ID.
162088022
, p.
49
)
;

Laudo Pericial no 320.2.06.2017.014427-01

(ID.
162088022
, p.
72/102
)
;

Laudo Pericial no 2.3.2017.29504-01
(ID.
162088022
, p.
109/121
)
;

Vídeo
extraído
do aparelho celular da vítima
(ID.
303474891
)
;

bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual
, sendo certo que sequer foi alvo de impugnação neste recurso.

E, no que diz respeito à autoria,
o
apelante a
duz
que seu julgamento foi contrário à prova destes autos, eis que
o vídeo exibido em Plenário evidencia que o apelante teria agido em legítima defesa
e
impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou mesmo sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima
.

E
m princípio, é importante esclarecer que
,
sobre o tema
,
é pacífico

o entendimento segundo o qual
o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos,
sobretudo porque
os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, XXXVIII da Constituição
Federal
.

Ainda
nessa seara
, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus
julgament
os, na medida em que deles se exige apenas que suas decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias, essas, que não ocorreram no caso em apreciação
,
cosoante
passo a demonstrar.

Em relação a essa matéria, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
do Código de Processo Penal, esclareceu que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal ad quem, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser manifestamente contrária à prova dos autos
. (In Elementos de Direito Processual Penal. 1 ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p. 233)
.

Sobre a matéria
, o Superior Tribunal de Justiça
já se manifestou
da seguinte forma
:

PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGOU-LHE PROVIMENTO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO LOCAL CLAROS E SUFICIENTES. PROVA EMPRESTADA.
UTILIZAÇÃO REGULAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido analisa, ainda que de forma sucinta, todos os pontos relevantes à solução da controvérsia, estando o magistrado dispensado de rebater, ponto a ponto, todos os argumentos expendidos pela parte.

2. A utilização de prova emprestada é válida no processo penal, desde que regularmente produzida e submetida ao contraditório.

3. O reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, no âmbito do Processo Penal, exige a demonstração do efetivo prejuízo suportado pelas partes (princípio
pas
de
nullité

sans

grief
).

4. Não tendo sido impugnado fundamento autônomo relativo à preclusão da matéria, incide ao caso o enunciado n. 283 da Súmula do STF.

5.
A decisão do Tribunal do Júri apenas pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica na hipótese, em que a conclusão dos jurados encontra respaldo em elementos de prova constantes dos autos
.

6. Hipótese na qual o Tribunal local asseverou que Conselho de Sentença optou pela tese da acusação, reconhecendo autoria e materialidade do crime imputado, com a incidência das qualificadoras. Ressaltou-se que a conclusão dos jurados se encontra em consonância com a prova dos autos, destacando que "as testemunhas relataram que a motivação do crime foi relacionada ao Tráfico de Drogas, bem como ficou demonstra a circunstância em que a vítima foi surpreendida".

7. Para alterar o resultado do julgamento, nos moldes propostos pela defesa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

8. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.864.805/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)

No presente caso,
infere-se que
a
alegação
d
o
apelante
de que
a
decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas destes autos não se sustenta, porquanto há elementos de convicção suficientes para dar respaldo à decisão dos jurados,
que
o
condenou pela prática do crime de homicídio
,
afastando, por
tanto
, a tese de
legítima defesa e a tese subsidiária de homicídio privilegiado
.

Acerca das provas produzidas, m
erece especial destaque o registro audiovisual realizado pela própria vítima no momento do crime, que permite a visualização da dinâmica dos fatos
, tornando-se, pois,
prova de inestimável valor probatório
,
demonstra
ndo
que a vítima seguia o apelante com a intenção de expor que ele portava uma arma de fogo
e, d
iante da insistência da vítima em filmá-lo
e empurrá-lo
, o apelante saca a arma e efetua um disparo que a atinge fatalmente.

Tal registro audiovisual, aliado aos demais elementos probatórios, afasta de forma contundente a tese de legítima defesa sustentada pela defesa, uma vez que não se vislumbra qualquer agressão injusta por parte da vítima que justificasse a reação extrema do apelante
, sobretudo porque
sua reação foi, evidentemente, desproporcional
.

Com efeito, o fato de a vítima estar filmando o apelante
– e apesar de empurrá-la e elevar o tom de voz
–
n
ão configura agressão atual ou iminente apta a autorizar o uso de força letal em l
egítima defesa, nos termos do art
.
25 do Código Penal.

Para se caracterizar a legítima defesa, é necessário que o agente use os meios moderados e necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente e, no caso, a dinâmica do vídeo e as circunstâncias do fato indicam que o
réu após ser empurrado pela vítima, com celular em punho, filmando-o, retirou a arma da cintura e desferiu um tiro que cei
fou a vida da vítima
.

Da mesma forma, não há elementos probatórios suficientes para caracterizar o homicídio privilegiado, previsto no art
.
121, § 1o, do Código Penal. A mera discussão sobre a origem do incêndio não configura, por si só, uma
“
injusta provocação da vítima
”
capaz de desencadear violenta emoção no apelante a ponto de justificar o privilégio. Ademais, o fato de o apelante ter se dirigido ao seu veículo
durante a discussão
para buscar a arma de fogo
, que foi utilizada para a prática do crime,
denota
a inten
ção
de utilizá-la,
incompatível com a figura do homicídio privilegiado.

Sendo assim, em que pesem as razões deduzidas
pelo apelante
segundo as quais a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova destes autos, na hipótese, os julgadores leigos, dotados de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à cognição de cada um, consideraram como mais coerente a tese da acusação, reconhecendo a prática do crime de homicídio
por parte do apelante (quesitos 1 e 2), bem como afastando a tese defensiva (quesito 4)
.

Logo, diante das declarações
das testemunhas
, do interrogatório do apelante
e das demais provas produzidas em ambas as fases da instrução criminal,
inclusive do vídeo utilizado em plenário,
não
persistem dúvidas de que o Conselho de Sentença optou por uma das versões apresentadas para sustentar a condenação
d
o
apelante.

Como sabido, o
Conselho de Sentença
tem
ampla liberdade para deliberar acerca das questões postas a julgamento
, não havendo
necessidade de que seus membros
fundamentem sua decisão
. A propósito, sobre essa temática, este Tribunal de Justiça tem decidido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário
à
prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório,
conforme se vê do julgado abaixo ementado
:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Condenação decorrente de veredito do tribunal do júri. Nulidade da sessão plenária. Preliminar não reconhecida. Decisão contrária à prova dos autos. Dosimetria. Condenação e Pena mantidas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que, em observância ao veredito do Tribunal do Júri, condenou o apelante por homicídio qualificado a 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, visando à nulidade do julgamento ou absolvição e, subsidiariamente, redução da pena.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) nulidade da sessão plenária do júri por ausência de ampla defesa e contraditório; 2) a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; 3) houve erro na dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

1. A nulidade por insuficiência da defesa técnica não restou configurada, pois a Defensoria Pública atuou regularmente. A mera discordância da estratégia defensiva não caracteriza nulidade processual, nos termos da jurisprudência do STJ.

2.
As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri
.

3. A existência de 2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelos jurados [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa] permite que 1 (uma) delas seja utilizada na segunda fase como agravante genérica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não se reconhece nulidade da sessão plenária quando assegurada a ampla defesa ao acusado, mesmo revel.

2.
A decisão do Tribunal do Júri que encontra suporte no conjunto probatório não é manifestamente contrária às provas dos autos
.

3. A dosimetria da pena deve observar a legalidade e os critérios objetivos do CP.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 59, 61, II, “c”, 68, 107, 121, § 2o, I e IV, 33; CPP,
arts
. 577, 593, III, “a” e “c”; ECA, art. 244-B, § 2o; L. 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2084661/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, 15.3.2024; TJMT, AP NU 0043613-97.2019.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 29.3.2023; AP 0006917-90.2012.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 25.3.2025; STJ,
AgRg
no HC 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.8.2024; TJMT, AP 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.7.2024; STJ,
AgRg
no HC 790.080/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20.4.2023; STJ,
AgRg
no HC 904.549/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, 17.6.2024.

(N.U 0005054-71.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)

Nesse sentido,
cito
o
teor do
Enunciado Criminal Orientativo n
o
13 dest
e

Tribunal
de Justiça: “Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
.

Nesse contexto
, deve ser mantida a sentença que, após o julgamento pelo Conselho de Sentença,
condenou José Duarte Campos pela prática do
crime de homicídio (art. 121,
caput
,
do Código Penal) contra a vítima
Gilmar João
Corbari
.

Diante do exposto
, em
cons
onância com
o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de
José Duarte Campos
,

mantendo inalterada da sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025